Tribunal: TJDFT
Processo: 0051312-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0051312-55.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: THIAGO ELPIDIO DE MEDEIROS DESPACHO Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que determinou baixar os autos “ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que possa proceder com o julgamento do apelo em questão” (ID 16300876 – e-STJ fl. 908), remeto os autos ao órgão julgador, para cumprimento do despacho proferido por esta Presidência (ID 14442664 – pgs 643/644 dos autos físicos), em relação ao recurso especial interposto por HESA 20 – Investimentos Imobilários LTDA, no sentido de: “serem apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma.” Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034